Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Prejudicialidade externa. Incompetência territorial. Efeito suspensivo. Transferência da propriedade. Inadimplemento. Restrição judicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento da fornecedora pela ausência de transferência de veículo vendido ao consumidor, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária, e afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se (i) as alegações de prejudicialidade externa e de incompetência territorial impedem o exame do mérito; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação e (iii) a existência de restrição judicial inviabiliza o cumprimento da obrigação de transferir o veículo.
III. Razões de decidir
3. Matérias decididas em decisão saneadora e não impugnadas oportunamente encontram-se preclusas.
4. Sendo evidente que a apelação é dotada de efeito suspensivo ope legis, a parte recorrente falece de interesse em requerer sua concessão ope juris.
5. A existência de restrição judicial não afasta a responsabilidade do fornecedor pela regularização do bem alienado, especialmente quando evidenciado o inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.012, caput, §§1o (incisos I a VI) e 4o; 85, §§2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2064696, APC 0707655-32.2022.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/11/2025, DJe: 24/11/2025; Acórdão 2019217, APC 0719899-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe: 30/07/2025.